Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU NÃO IMPUGNADA PELAS PARTES. APELO DA CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DOLO AO DESCONTAR VALORES CONFORME CONTRATADO. INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO A SER REPARADO. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, cujo conceito se amolda o banco recorrido, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme artigos. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
1.1. Porém, impende destacar que, diferentemente da teoria do risco integral, adotada excepcionalmente em nosso ordenamento, pela qual não se admite excludentes da responsabilidade civil, a teoria da responsabilidade objetiva calcada no direito consumerista, permite a alegação das excludentes da inexistência de defeito ou da culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC.
2. Não se deve reparar em dobro as parcelas descontadas em folha de pagamento em face da não demonstração de dolo do fornecedor do empréstimo tomado ao somente cumprir com as cláusulas firmadas em contrato posteriormente reconhecido como nulo pelo Poder Judiciário.
2.1. Em decorrência da decretação de nulidade de contrato de empréstimo bancário, em regra, retorna-se à situação jurídica patrimonial anterior ao negócio jurídico desfeito, evitando-se o enriquecimento sem causa de qualquer parte.
3. Mesmo reconhecendo a responsabilidade objetiva do fornecedor, não há de se reparar a consumidora por danos morais ao descontar parcela diretamente da folha de pagamento previamente fixado em contrato, pois inexistiu violação da honra ou do direito de sua personalidade.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.